Tribunal: TJMT
Processo: 1030067-45.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030067-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUANA CAROLINE SILVA RIOS - CPF: 043.253.001-04 (ADVOGADO), REGINALDO GODOI DOS SANTOS - CPF: 039.537.881-83 (AGRAVANTE), DUCLACY BENTO DA CRUZ - CPF: 329.321.891-15 (AGRAVADO), KARLA JOICE URIVES DE ARRUDA - CPF: 022.565.141-61 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE CARRO – FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE – LIMINAR ANTERIOR QUE DEFERIU O BLOQUEIO DO VALOR DA AQUISIÇÃO – CONSULTA AO

SISTEMA SISBAJUD – MODALIDADE “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – DEPÓSITO EM JUÍZO PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – GARANTIA DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

É possível novo pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao SISBAJUD, via modalidade "teimosinha", ainda que tenha ocorrido anterior consulta com êxito parcial, principalmente diante dos indícios de fraude, da necessidade de se garantir a efetividade da prestação jurisdicional e do decurso de prazo razoável da última realização do bloqueio de valores.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1030067-45.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: REGINALDO GODOI DOS SANTOS

AGRAVADOS: KARLA JOICE URIVES DE ARRUDA E DUCLACY BENTO DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
REGINALDO GODOI DOS SANTOS
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada nos autos da “
ação anulatória de negócio jurídico c.c. indenização por danos materiais”
nº

1005493-66.2022.8.11.0040

ajuizada em face de
KARLA JOICE URIVES DE ARRUDA
e
DUCLACY BENTO DA CRUZ
,

que indeferiu pedido de nova tentativa de bloqueio de valores, na modalidade “teimosinha”.

Em suas razões recursais, o agravante relata que “
face ao bloqueio parcial de ativos, cerca de um terço do total, o agravante, reiteradamente nos autos (ID nº 89596612, 92782629, 93541384, 132930833), solicitou nova tentativa de bloqueio de valores na modalidade teimosinha com vistas a materializar a decisão cautelar de bloqueio de R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor da transferência do agravante para os agravados
” (sic), contudo, fora indeferido pela Magistrada de origem.

Sustenta que “
não há como se limitar a utilização do sistema Sisbajud, vez que necessário a fim de localizar e bloquear valores em nome dos agravados para acautelamento do processo, não existindo nenhuma restrição de reiteração destas consultas
” (sic).

Assevera que “
a renovação do pedido de pesquisa de bens pelo sistema Sisbajud, inclusive com reiteração automática até o bloqueio do valor discutido nos autos, modalidade esta conhecida por ‘teimosinha’, para a localização de bens não localizados pelas diligências anteriores efetivadas nos autos, é inclusive medida de interesse da justiça para concretizar suas próprias decisões
” (sic).

Alega que, “
além do não cumprimento integral da decisão de tutela de urgência proferida em 08/06/22, o último bloqueio online fora efetuado na mesma data, 08/06/22. Neste cenário, o pedido do agravante tem ainda mais cabimento, com a reiteração das diligências necessárias, a fim de se localizar bens passíveis de acautelar o processo em tela”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, de início pugna pelo deferimento da tutela provisória recursal, a fim de autorizar “
nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros dos agravados via sistema Sisbajud, com reiteração automática até o atingimento do valor discutido nos autos, conforme decisão liminar antes proferida”
(sic) e, no mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada (id. 195471160).

A almejada tutela recursal foi
deferida
em 19/12/2023, por esta Relatoria, conforme decisão de id. 196406652.

Ausente contraminuta.

A parte agravante é beneficiária da assistência judiciária, sendo, pois, dispensada do recolhimento do preparo recursal (id. 195477168).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos de origem que
Reginaldo Godoi dos Antos
, ora agravante, ajuizou a ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais nº. 1005493-66.200.8.11.0040 em face de
Duclacy Bento da Cruz
e
Karla Joice Urides fe Arruda
, alegando, em síntese, a ocorrência de fraude, uma vez que pactuou, por aplicativo de mensagens, a venda e compra de veículo automotor VW Gol G1, ano 2009, pelo valor de R$12.000,00 (dose mil reais), com o primeiro agravado, responsável por promover a aproximação entre comprador, agravante, e vendedor, terceiro alheio a demanda.

Narrou que que efetuou a transferência da quantia acordada em conta bancária pertencente a agravada Karla Joice de acordo com as orientações do agravado Duclacy. Contudo, o proprietário do veículo, Sr. Eduardo Loffi, interditou a tradição do bem, ao perceber que não havia recebido nenhum valor, conforme prometido a ele pelo agravado Duclacy.

Por tais razões, ingressou com a demanda, a fim de ver ressarcido pelos requeridos do valor transferido a quem não é o verdadeiro proprietário do veículo, onde requereu o bloqueio das contas bancárias dos demandados, de forma solidária, até o montante vertido pelo mesmo – R$12.000,00 (doze mil reais), com vistas a garantir a efetividade da prestação jurisdicional ao fim do processo.

Fora deferida tutela de urgência pelo juízo singular em 08/06/2022 (id. 87076759 – autos de origem), determinando o bloqueio do montante de R$12.000,00 (doze mil reais) em conta e ativos financeiros dos requeridos agravados face à presença de sérios indícios de fraude.

Dessa decisão, diante do bloqueio do valor de R$4.447,66 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos) da conta bancária do agravado Duclacy Bento da Cruz, este interpôs recurso de agravo de instrumento tombado sob o nº. 1017546-05.2022.8.11.0000, postulando para que os bancos realizem o desbloqueio na sua conta bancária, conforme dados do SISBAJUD, que fora desprovido por este Colegiado diante de indícios de fraude na celebração do negócio jurídico (id. 111302504 – autos de origem).

Após regular trâmite do processo, em 26/10/2023, o autor agravante requereu para que seja efetuada nova tentativa de bloqueio de valores, na modalidade “teimosinha” (id. 132930833 – autos de origem).

Em análise do feito, a juíza primeva proferiu a decisão agravada, indeferido o pedido sob o argumento de que tentativa de bloqueio já foi efetivada anteriormente.

Inconformado com a decisão, o autor agravante sustenta que não deve haver limitação no uso do Sisbajud para localizar e bloquear valores em nome dos requeridos agravados, defendendo a reiteração das buscas como medida de interesse da justiça para efetivar suas decisões.

Pois bem. Considerando a narrativa fática e os documentos que instruíram o recurso e a ação originária, adianto, desde já, que o
recurso deve ser provido
.

Na hipótese, vislumbra-se dos autos que o autor agravante visa o arresto de ativos financeiros da parte requerida agravada, não tendo, até a presente data, logrado êxito no bloqueio total do valor discutido nos autos – R$12.000,00 (doze mil reais), havendo o bloqueio de apenas R$4.347,25 (quatro mil, trezentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos) na data de 08/06/2022.

Portanto, a pesquisa pelo sistema informatizado deve ser deferida, e isso é possível mesmo que não fosse comprovado o prévio esgotamento de todas as diligências, de modo a salvaguardar um prazo razoável a duração do processo.

Nesse norte, a utilização do sistema eletrônico conveniado vai ao encontro do princípio da cooperação estatuído no art. 6º do CPC, que prescreve que “
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

Em conclusão, impõe-se a concessão da medida requestada para permitir, desde logo, a realização de busca no sistema de acesso judicial SISBAJUD, cuja finalidade visa garantir o bloqueio de ativos financeiros, inclusive pelo mecanismo denominado “teimosinha”.

Ademais, não se pode olvidar que transcorridos mais de 1 (um) ano da última pesquisa pelo sistema eletrônico, a situação da parte requerida agravada pode ter alterado com a possível disponibilidade de dinheiro em contas bancárias.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD – MODALIDADE “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO. Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ
), possível novo pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao SISBAJUD, via modalidade "teimosinha", ainda que tenha ocorrido anterior consulta com êxito parcial
, ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.- (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado - N.U 1014265-07.2023.8.11.0000 – Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 23/08/2023
).” (N.U 1018582-48.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL–
PEDIDO DE PENHORA ON LINE (SISBAJUD) – FRUSTRAÇÃO DA TENTATIVA - DECURSO DE PRAZO RAZOAVEL – RENOVAÇÃO DE PEDIDO - MEDIDA RECOMENDADA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Afigura-se possível a reiteração do pedido de penhora on line pelo sistema SISBAJUD, principalmente porque decorrido mais de 03 anos da primeira tentativa, fato que justifica o deferimento da constrição requerida, ante a possibilidade de alteração do contexto fático-econômico do executado. Recurso provido."
(N.U 1022373-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.

A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica, relativas a uma mesma decisão, além de dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.
”
(N.U 1023340-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Ainda, como anteriormente exposto, este Colegiado julgou questão assemelhada com a presente, referente ao mesmo processo de origem, em que consignou que há indícios de fraude no negócio jurídico entabulado entre as partes e diante da dificuldade do autor agravante em recuperar seu crédito, entendeu pela manutenção da decisão liminar que determinou o bloqueio de valores.

Vejamos a ementa do mencionado julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE CARRO – FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE – LIMINAR QUE DEFERIU O BLOQUEIO DO VALOR DA AQUISIÇÃO – DEPÓSITO EM JUÍZO PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – GARANTIA DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo indícios de fraude na celebração do negócio jurídico que se pretende a anulação, escorreita a decisão liminar que determinou o bloqueio de valores com vistas a garantir a efetividade da prestação jurisdicional ao fim do processo, em típico exercício do poder geral de cautela.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017546-05.2022.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2023)

Por fim, importante ressaltar que trata-se de medida reversível, já que eventual ativo financeiro localizado será mantido em conta judicial juntamente com o valor bloqueado anteriormente para, somente após o trânsito em julgado da decisão final, ser restituído a quem de direito.

Assim, diante dos indícios de fraude, da necessidade garantir a efetividade da prestação jurisdicional e do decurso de prazo razoável da última realização do bloqueio de valores, deve ser realizada pesquisa via sistema SISBAJUD no CPF dos agravados pelo mecanismo “teimosinha”.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024